Tribunal: TJMT
Processo: 1008586-85.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008586-85.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROBERTO CESAR RAMOS DE SIQUEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSAÍ ATACADISTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – APELO DEFENSIVO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA DO CRIME DE FURTO – INVIABILIDADE – CONSUMAÇÃO DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INICIAL – INVIABILIDADE – ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – SANÇÃO INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE REFERENTE À CALAMIDADE PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRÁTICA DELITIVA E OS EFEITOS DA PANDEMIA – PENA READEQUADA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 41 DESTA CORTE DE JUSTIÇA – PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME – PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – NÃO ACOLHIMENTO – APELANTE QUE OSTENTA DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E É MULTIRREINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA ‘C’ C/C O § 3o, DO CÓDIGO PENAL - MODIFICAÇÃO INVIÁVEL – PENA DE MULTA EM EXCESSO – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ENUNCIADO 33 DA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em desclassificação do crime de furto para a sua modalidade tentada quando o agente detém a posse mansa e pacífica da coisa, retirando-a da esfera de vigilância da vítima.

A pena basilar fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea em relação aos elementos objetivos extraídos dos autos, não merece reparos sobretudo quando justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal.

Para a incidência da agravante da calamidade pública (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘
j
’), é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e a ação delituosa, a fim de evitar responsabilização objetiva.

De acordo com entendimento jurisprudencial, a existência de mais de uma condenação configuradora da multirreincidência inviabiliza a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante (TJMT, Enunciado n. 41).

Pena de multa reduzida diante do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado imposto ao apelante, porquanto, ele tem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis; e, embora a sua pena seja inferior a 4 anos, é multirreincidente, indicando, por conseguinte, a necessidade de um regime mais rigoroso.

A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Roberto Cesar Ramos de Siqueira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1008586-85.2021.811.0003, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 3 anos e 5 meses de reclusão e pagamento de 60 dias-multa, em regime inicial fechado (Id. 95678544, pp. 1-9).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, buscando a desclassificação da sua conduta para a forma tentada do crime de furto, pois, na sua concepção, não houve posse mansa do bem por lapso temporal suficiente para a consumação do delito. De forma subsidiária,
requereu o redimensionamento da sanção basilar, ao argumento de que ela foi exacerbada,
o afastamento da agravante de calamidade pública, a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, a redução da pena de multa, e a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Ao final, prequestiona toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores (Id. 95678551 a 95678554).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 95678557).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso, conforme o seguinte ementário. Veja-se:

“
Apelação criminal:
Furto. Art. 155,
caput
do Código Penal. –
1)
Pretendida desclassificação do crime de furto consumado para o crime de furto tentado. –
Inadmissibilidade
–
In casu
, ainda que a conduta do apelante tenha sido percebida por uma funcionária do supermercado, que passou a monitorá-lo, ela só abordou o increpado quando ele já havia passado pelos caixas sem pagar e estava na porta do supermercado, de modo que houve a inversão da posse dos bens subtraídos, o que já é suficiente para consumação do crime de furto. –
2)
Pleito pelo redimensionamento da pena-base do delito de furto qualificado. –
Improcedente
– No caso em tela, a fixação da pena-base pouco acima do mínimo legal estabelece o valor necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, vez que o magistrado sentenciante bem valorou negativamente os antecedentes criminas que é multirreincidente na prática de crimes patrimoniais (Id n. 95681048-Pág. 01 e Id n. 95681049-Pág. 01/15), bem como as circunstâncias do crime, pois increpado praticou o crime de furto fazendo uso de tornozeleira eletrônica o que demonstra o seu desapreço pelo cumprimento das leis penais vigentes, o que justifica maior reprovação da sua conduta. Ademais, consabido a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu é apta a ensejar a exasperação da reprimenda basilar. –
3)
Pretendido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e compensação com a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena do apelante
Roberto
. –
Inocorrência
– No caso em voga, o increpado é multirreincidente, posto que ostenta 09 (nove) condenações anteriores com trânsito em julgado em seu desfavor, o que impede a compensação integral da atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência, como postulado pela defesa. –
4)
Pretendido decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “j” do CP, sob o argumento de inaplicabilidade no caso em comento. –
Inviabilidade
–
In casu
, restou sobejamente comprovado nos autos que o crime de furto cometido pelo increpado foi durante o período de calamidade pública, devidamente reconhecido pelo Decreto Legislativo n.o 06, de 20 de março de 2020, diante da pandemia mundial denominada COVID-19, o que justifica aplicação da agravante de calamidade pública prevista no artigo 61, inciso II, “j” do CP. – Desta forma, procedeu com acerto o magistrado sentenciante na aplicação da referida agravante, eis que comprovado nos autos o nexo de causalidade entre o cometimento do crime de furto pelo apelante e o momento excepcional de calamidade pública causada pela pandemia do novo coronavírus COVID-19. –
5)
Pretendido redimensionamento da pena de multa, ao argumento de fundamentação inidônea para sua exasperação. –
Improcedente
– No caso em comento, restou devidamente estabelecida a pena de multa, eis que esta guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, não havendo em que se falar em readequação. –
6)
Pleito pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o aberto. –
Impossibilidade
– A insurgência não deve prosperar, posto que embora a pena aplicada ao apelante
Roberto
tenha sido de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, existem no caso comento duas circunstâncias judiciais negativas devido a sua multirreincidência o que impede alteração do regime inicial do cumprimento da sua pena para o regime aberto, conforme disciplina o art. 33 § 2o, alíneas “a”, “b” e "c" do Código Penal. Sob este prisma, resta improcedente o pedido defensivo, devendo, permanecer inalterado o regime inicial de cumprimento de pena fechado imposto ao apelante
Roberto
. –
Pelo desprovimento do apelo”
(Id. 98295985)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória que:

“
No dia 07 de abril de 2021, durante o período vespertino, por volta das 14h10min, no estabelecimento comercial
“Supermercado Assaí”
, localizado na Avenida Presidente Médici, n. 4269, Bairro Vila Birigui, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ROBERTO CESAR RAMOS DE SIQUEIRA subtraiu, para proveito próprio, coisas alheias móveis da referida empresa.

Segundo restou apurado, na referida data e período, o denunciado adentrou no estabelecimento comercial e promoveu furtivamente a subtração de 01 (um) shampoo da marca Pantene e 9 (nove) frascos de antitranspirante, bens esses avaliados em aproximadamente R$ 135,30 (cento e trinta e cinco reais e trinta centavos) conforme auto de avaliação indireta de ID n. 47308175
–
pag. 35/36.

Após subtrair os bens e colocá-los furtivamente numa sacola, o denunciado saiu do estabelecimento comercial sem passar pelo caixa; no entanto, foi posteriormente abordado pelos funcionários da empresa e constatado que o mesmo se encontrava na posse dos produtos subtraídos.

Ato contínuo, a autoridade policial foi contatada e em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, no entanto, posteriormente, houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo Poder Judiciário.

Assim, agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Por fim, da análise das informações abstraídas dos antecedentes criminais constata-se que o denunciado é
multireincidente
, possuindo diversas condenações pela prática de delitos patrimoniais nos autos da guia de execução penal n. 0002604-31.2015.8.11.0064, em trâmite na 4.a Vara Criminal de Rondonópolis”
(Id. 95681045).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, como incurso no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 3 anos e 5 meses de reclusão e 60 dias-multa, em regime inicial fechado.

Nesta sede recursal, pleiteia a defesa do apelante a desclassificação da sua conduta para a forma tentada do crime em questão.

Com efeito, analisando detidamente as provas carreadas aos autos, constato que o pleito defensivo não merece prosperar, uma vez que as provas produzidas evidenciam a consumação do delito.

Inicialmente, impende consignar que, não obstante as divergências doutrinárias existentes acerca do momento consumativo do delito de roubo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual o aludido crime patrimonial se consuma mediante a simples detenção da
res furtiva
, sendo despiciendo, para tanto, que a posse seja mansa e pacífica ou que os objetos furtados saiam da esfera de vigilância da vítima, conforme se depreende dos seguintes precedentes daquela Corte:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL CP. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO. ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 582 DESTA CORTE. REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA EMPREGADA NO DELITO E INVASÃO DE RESIDÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que o reconhecimento da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. No caso em análise, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da interceptação telefônica juntada aos autos, tendo o Juízo singular convertido o julgamento em diligência para manifestação da defesa, a qual teve acesso à mídia com as gravações e nada alegou em seguida, conforme o acórdão impugnado, restando preclusa a questão
. 2. Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, porquanto esta Corte adotou a Teoria da
Amotio
ou
Ap p rehensio
, que se satisfaz com a inversão da posse, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
3. Embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, o regime fechado foi devidamente fundamentado pela instância ordinária, tendo em vista a maior gravidade do delito, evidenciada pelo modus operandi, visto que os agentes empregaram violência contra a vítima, além do fato de o crime ser cometido em uma residência, o que afasta a aplicação da Súmula n. 440 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no
HC
601.323/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25.5.2021) – destaquei.

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DO TÍTULO DE POSSE, MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) V.
Nos termos da jurisprudência da Terceira Seção do STJ (EREsp 337.124/SP, EREsp 229.147/RS e EREsp 197.848/DF), em sintonia com a do STF, a consumação do delito de roubo dá-se com a simples inversão do título de posse da res furtiva, não sendo, pois, necessário que a coisa saia da esfera de vigilância da vítima ou que o agente tenha a sua posse mansa e pacífica, ocorrendo a consumação do crime ainda que haja retomada da coisa, logo em seguida, pela própria vítima ou por terceiro, sendo suficiente a cessação da violência ou da clandestinidade. Adoção da teoria da apprehensio ou amotio
. VI. Na espécie, não se constata o constrangimento ilegal, porquanto houve, efetivamente, a inversão do título de posse, eis que a vítima, após ser despojada de seu bem (bicicleta), ao perceber que o agente guardara a arma (faca) no bolso, saiu em sua perseguição por cinco ou seis metros, conseguindo, após luta corporal, reaver o bem. VII. Habeas corpus não conhecido.
” (STJ, HC n. 243518/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 18.3.2013) – destaquei.

No mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4.o, INC. I, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO POSTULATÓRIA DO DEFENSOR PÚBLICO PETICIONANTE – REJEIÇÃO – RAZÕES APRESENTADAS A DESTEMPO CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 17 DA TCCR/TJMT – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DA POSSE, AINDA QUE BREVE E VIGIADA – TEORIA DA APPREHENSIO – DELITO CONSUMADO – APELAÇÃO CONHECIDA E

PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Aos membros da Defensoria Pública possuem capacidade postulatória por expressa previsão legal (LC no 80/94, art. 4o, §6o), não havendo na norma de regência limitação à capacidade postulatória do Defensor Público em decorrência de simples modificação de atribuição dentro da mesma unidade/comarca do Órgão, como foi o caso dos autos, sendo, pois, válidas as razões recursais que instruem este recurso. Ademais, a apresentação a destempo das razões de apelação constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso, ex vi do Enunciado Orientativo n. 17 da TCCR/TJMT.
2. O crime de furto se consuma com a inversão da posse, tão logo a res furtivae saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima e ingresse na do agente, ainda que este não a mantenha de forma mansa, pacífica e desvigiada e mesmo que por um breve período de tempo, exatamente como ocorreu na hipótese, descabendo a desclassificação para o delito tentado”

(TJMT, N.U 0006535-21.2009.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26.8.2020) – destaquei.

Diante desta premissa, importante destacar que, no presente caso concreto, o mencionado debate não possui relevância, pois, da detida análise do conjunto probatório,
ainda que a conduta do acusado tenha sido percebida por uma funcionária do supermercado (testemunha Patrícia Silva Aguiar, constante no relatório de mídias, encartadas no Id. 95678529), que passou a monitorá-lo, ela só abordou ele quando já havia passado pelos caixas sem pagar e estava na porta do estabelecimento comercial, de modo que houve a inversão da posse dos bens subtraídos, o que já é suficiente para consumação do delito de furto.

Nesse contexto, a consumação do delito em comento está clarividente, haja vista que o apelante obteve a posse mansa e pacífica do bem subtraído.

Desta feita, tendo em vista os argumentos apresentados, ficou cabalmente atestada a improcedência do mérito contido no pleito defensivo, razão pela qual, no que tange à consumação do delito, merece ser mantida a sentença objurgada, neste ponto.

Outrossim,
sem embargo de o apelante sustentar que a pena inicial foi fixada de modo desproporcional, deve ser consignado que o aumento de pena decorrente da valoração negativa dos antecedentes em 6 meses e das circunstâncias do crime em 8 meses, não se afigura desproporcional ou desarrazoado, até porque a definição acerca do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz, que, no caso destes autos, justificou adequadamente a aferição negativa das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, razão pela qual o édito condenatório não merece qualquer censura.

A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nestes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Da pretensão pelo afastamento da agravante da prática delitiva em período de calamidade pública (art. 61, II, j, CP)

Na presente hipótese, embora a pena provisória tenha sido aumentada em 6 meses porque o crime foi praticado em
período de calamidade pública
decorrente da pandemia da Covid-19, reconhecido no território nacional pelo Decreto Legislativo n. 06/2020, entendo que a agravante deve ser extirpada, conforme requerido pela defesa.

Com efeito, a fim de evitar responsabilização objetiva, é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia e a ação delituosa, isto é, deve ser evidenciado que o agente se valeu da fragilidade social para o cometimento do delito.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIDA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2
. Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico
. Precedente. 3. Agravo regimental improvido
”. (STJ – AgRg no
HC
n. 669.508/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 18.6.2021) – destaquei.

No caso
sub judice
, não há indicativos de que o acusado tenha se aproveitado do atual estado de calamidade pública para praticar o crime de furto, mormente porque foi perpetrado em circunstâncias que nada se relacionam com a pandemia da Covid-19, razão pela qual deve ser afastada a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
j
’, do Código Penal.

Noutro giro, quanto a pretensão pela
compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a reincidência, entendo que tal pleito não merece guarida.

De plano
, trago à colação o enunciado orientativo n. 41, desta egrégia Corte, segundo o qual: “
A reincidência específica ou a multirreincidência
pode obstar a compensação integral
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
.

Do exame atento da sentença recorrida, verifico que o magistrado singular reconheceu a confissão espontânea e, considerando que o apelante possui nove condenações definitivas (PEP n. 0002604-31.2015.811.0064), agravou a reprimenda em 1 ano de reclusão, e atenuou a reprimenda em 3 meses de reclusão diante da confissão do acusado (Id. 95678544, p. 6).

De fato, ao acusado multirreincidente específico, mostra-se desarrazoada a
compensação integral
entre a confissão espontânea e a agravante.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E FURTO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM HABILITAÇÃO. ART. 309 DO CTB. CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONDUTOR NÃO HABILITADO. FUGA. COLISÃO. PERIGO CONCRETO DE DANO. CONDUTA TÍPICA. RECURSO DA DEFESA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ESCORREITA. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. RÉU. MULTIRREINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER. 1. Deve ser reconhecida a tipicidade da conduta prevista no art. 309 do CTB se, na tentativa de se esquivar da abordagem policial, o agente conduz veículo automotor sem a cautela devida, expõe a risco a própria integridade física, a do comparsa e dos pedestres e demais usuários da via, vindo, inclusive, a colidir no portão de um imóvel às margens da rodovia.
2. A teor do que dispõe o art. 67 do CP, a agravante de reincidência (art. 61, inc. I, do CP) e a atenuante de confissão espontânea são circunstâncias equivalentes, devendo ser compensadas entre si, na segunda fase dosimétrica. Contudo, na hipótese de múltiplas condenações definitivas pretéritas, a agravante, por denotar maior periculosidade do agente, assume caráter preponderante sobre a confissão, impedindo que se promova a compensação integral entre elas.
3. A condição de multirreincidente autoriza a imposição do regime fechado para cumprimento da pena, ainda que fixada em quantum inferior a oito anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, alínea b, do CP.”
(TJMT- N.U. 1002898-54.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23.6.2021) – destaquei.

Por fim, no que tange ao pedido de abrandamento do regime estabelecido para o cumprimento da pena do apelante, v
ê-se do fragmento da sentença condenatória encartada no Id.
95678544, pp. 6-7
que, conquanto a sua pena final não seja superior a 4 anos de reclusão, o regime inicial deve ser mantido no fechado, nos termos preconizados no
art. 33, § 2o,
a
e
c
, c/c § 3o, do Código Penal
, porquanto remanesceu em relação à sua pessoa: a análise pejorativa dos antecedentes e circunstâncias do crime, isso sem contar que ele é reincidente,
não havendo, pois, como se falar em negativa de vigência à Súmula 269/STJ, segundo a qual “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Por outra vertente, a despeito de ter sido editada a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal, indicando que “
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
”, é imperioso esclarecer que, na espécie, o prolator da sentença condenatória, fundamentou suficientemente as razões pelas quais estabeleceu o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena aplicada ao apelante.

Pelas razões aqui expostas, na primeira fase da dosimetria da pena, considerando desfavoráveis os
antecedentes
e
circunstâncias do crime
, fixo a sanção basilar em
2 anos e 2 meses de reclusão.

Dando prosseguimento, afasto
a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
j
’, do Código Penal, conforme fundamentos acima alinhavados e
mantenho a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, consoante reconhecidas pelo magistrado sentenciante, e agravo a pena em
1 ano
, que perfaz em 3 anos e 2 meses de reclusão e atenuo a pena em
3 meses
, resultando em
2 anos e 11 meses de reclusão.

Na terceira e última fase da dosimetria, inexistindo causas de aumento e diminuição da pena, torno-a definitiva em
2 anos e 11 meses de reclusão.

Tratando-se de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, não obstante o
quantum
de pena aplicado, mantenho o
regime inicial fechado
, com base no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

A pena de multa foi fixada em excesso, em 60 dias-multa.

Com efeito
,
o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”

Dessa forma, em observância aos critérios de fixação da pena de multa e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, redimensiono a pena de multa para
29 dias-multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, no que pertine ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
-lhe parcial provimento
para
afastar a incidência da agravante referente à calamidade pública (CP, art. art. 61, II, “
j
”), e redimensionar a pena de multa para
29 dias-multa
, readequando a pena final para
2 anos e 11 meses de reclusão
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de
29 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022